Tribunal: STF
Processo: AI 728379
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Previdência 
   privada. Diferenciação do percentual de suplementação de 
   aposentadoria proporcional entre homens e mulheres. Questão 
   infraconstitucional. Ofensa indireta.  Aplicação da súmula 280. 
   Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes. 
   Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento 
   a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes,
   decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.